Tribunal: TJES
Processo: 0002355-11.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002355-11.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DE SOUZA E SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002355-11.2019.8.08.0004

APELANTE: GUILHERME DE SOUZA E SILVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CINTHYA BASTOS POLASTRELI - ES29169-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Guilherme de Souza e Silva de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
caput
do art. 155, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. O apelante subtraiu itens de três estabelecimentos comerciais, avaliados em R$ 191,18. A defesa pleiteia a absolvição pelo princípio da insignificância ou, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor dos bens e da reincidência do agente; (ii) estabelecer se o réu preenche os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

O valor dos bens subtraídos correspondia a aproximadamente 19% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, montante que supera o parâmetro jurisprudencial de 10% e impede o reconhecimento da inexpressividade da lesão jurídica.

A multirreincidência específica em crimes patrimoniais demonstra elevado grau de reprovabilidade do comportamento e periculosidade social da ação, o que afasta a aplicação do princípio da bagatela.

O reconhecimento do furto privilegiado exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada.

A condição de reincidente do apelante obsta, de forma objetiva, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência e o valor da
res furtiva
superior a 10% do salário-mínimo impedem a aplicação do princípio da insignificância.

A reincidência do agente impede o reconhecimento do privilégio no crime de furto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 71;
caput
e § 2º do art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 136896; STF, HC 123.734; STF, RHC 198175; STJ, AgRg no AREsp 1.954.207; STJ, AgRg no AREsp 2.834.804; STJ, Súmula 511.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002355-11.2019.8.08.0004

APELANTE: GUILHERME DE SOUZA E SILVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CINTHYA BASTOS POLASTRELI - ES29169-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

GUILHERME DE SOUZA E SILVA DE OLIVEIRA

em face da r. Sentenç
a (ID 17136600,
fls. 186/192
)

proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, por 03 (três) vezes, na forma do art. 71 (crime continuado), ambos do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (fls. 220/226), o recorrente sustenta a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, argumentando que os bens subtraídos possuem valor inexpressivo e foram restituídos. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ante o pequeno valor da coisa.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (fls. 227/229), pugna pelo desprovimento do recurso, destacando a reincidência do réu e o valor relevante da
res furtiva
.

No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 17357508), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Emerge da
Denúncia que,
no dia 03 de setembro de 2019, por volta das 17h00min, na Rodovia do Sol, Comarca de Anchieta/ES, o denunciado, agindo de forma continuada, subtraiu para si diversos bens móveis de três estabelecimentos comerciais distintos (Loja Lumes, Loja Brambati e Loja Milagros), consistentes em lâmpadas, perfume e itens de maquiagem, avaliados globalmente em aproximadamente R$ 191,18.

Após a subtração, o réu foi abordado por agentes da Guarda Municipal na posse da
res furtiva
, tendo confessado a autoria delitiva.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática de furto simples em continuidade delitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que tange à
materialidade
delitiva,
encontra-se robustamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 19), Auto de Restituição (fl. 20) e Auto de Avaliação Indireta, que atribuiu aos bens o valor total aproximado de R$ 191,18.

A autoria também é inconteste. O apelante confessou a prática dos furtos tanto em sede policial quanto em juízo, narrando com detalhes a subtração dos objetos nos três estabelecimentos. A confissão foi corroborada pelos depoimentos dos Guardas Municipais Marcelo Alves da Silva e Roberto Felipe Matos Coutinho, que efetuaram a prisão em flagrante e a recuperação dos bens , bem como pelas declarações das vítimas Rosinéa de Almeida Trindade, Celso Antonio Borges Fonseca e Yasmim Ferreira Biliano, que confirmaram a subtração e reconheceram os produtos recuperados.

A defesa requer, primeiramente, a absolvição do apelante mediante a aplicação do princípio da insignificância.

Prosseguindo, cumpre analisar
o pleito de
aplicação
do
princípio da insignificância
(
ou da bagatela
), o qual, como cediço,
é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.
Em tais
situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Dessa forma,

a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído
,
mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais,
sendo
que,
n
o julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF
reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
,
em
que
se deve
considera
r
a
reincidência ou a contumácia do agente.

Na situação em análise,o valor dos bens subtraídos (aproximadamente R$ 191,18) representava, à época dos fatos (2019), cerca de 19% do salário-mínimo vigente (R$ 998,00), montante que não pode ser considerado inexpressivo para fins de afastamento da tutela penal, superando o parâmetro jurisprudencial de 10% usualmente adotado, de modo que não resta preenchido o critério objetivo adotado pela jurisprudência para o reconhecimento da insignificância.

Nessa linha, quanto ao critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, em tese, os bens subtraídos não são considerados essenciais

(lâmpada, perfume, itens de maquiagem)
.

De qualquer modo, a jurisprudência considera não apenas o critério econômico, mas também a relevância do bem furtado e a reincidência do agente, fatores que impedem o reconhecimento da insignificância (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Ademais, e preponderantemente, o apelante é
multirreincidente específico
em crimes patrimoniais. Conforme assentado na sentença e comprovado pela Certidão de Antecedentes Criminais (fl. 91), o réu ostenta quatro condenações transitadas em julgado anteriores, inclusive por roubo e furto.

A contumácia delitiva evidencia elevado grau de reprovabilidade do comportamento e periculosidade social da ação, impedindo a aplicação da benesse. O princípio da bagatela não pode servir de salvo-conduto para a reiteração criminosa, sob pena de incentivar a prática de ilícitos e fragilizar a proteção ao patrimônio.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O princípio da insignificância, para sua aplicação, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. A multirreincidência específica em crimes patrimoniais, especialmente quando o agente possui múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo, demonstra elevado grau de reprovabilidade do comportamento e habitualidade delitiva, afastando categoricamente a aplicação do princípio da insignificância.

3. Precedentes isolados em sentido contrário não têm o condão de afastar a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que orienta pela inaplicabilidade do princípio da bagatela em casos de multirreincidência e reiteração delitiva.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.834.804/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

In casu
, não se verifica qualquer excepcionalidade que recomende a aplicação da medida, tratando-se de criminoso habitual.

Portanto, a situação exposta revela, sob o prisma subjetivo, que não é possível se falar em ausência de reprovabilidade do comportamento,
impossibilita
ndo
a aplicação do Princípio da I
nsignificância
.

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º, do art. 155, do Código Penal. O pleito também não merece acolhida.

Para a incidência da causa de diminuição de pena do furto privilegiado, a lei exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos:
que o criminoso seja primário
e que a coisa furtada seja de pequeno valor.

No presente caso, embora o valor da
res
possa ser considerado pequeno (inferior ao salário-mínimo), o apelante não preenche o requisito subjetivo da primariedade. Como já destacado, trata-se de réu reincidente, condição que obsta, de forma objetiva e legal, a concessão do benefício.

A matéria encontra-se pacificada na
Súmula 511, do STJ
:

"É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".

A contrario sensu
, ausente a primariedade, inaplicável o privilégio.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)